Tribunal: TJDFT
Processo: 0002623-95.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO SOBRE A PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA RES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável acolher o pleito de absolvição, pois o acervo probatório demonstra que o apelante tinha ciência da origem ilícita do veículo, pois foi preso em flagrante na posse da motocicleta subtraída, sem placas de identificação, sustentando versão confusa de que havia sido assaltado e que o assaltante havia fugido e deixado a moto, que estava sendo utilizada para persegui-lo.
2. No crime de receptação dolosa, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res, o que não aconteceu nos autos.
3. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois, embora o réu não seja reincidente específico, a medida não se mostra socialmente recomendável, pois ele já foi beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, mesmo assim, voltou à seara delitiva, evidenciando que tal medida não se mostrou suficiente para prevenir a prática de crimes.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, à razão mínima.